Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. PREVALÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO DE FATO E OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.